Tribunal: TJBA
Processo: 8000371-84.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000371-84.2016.8.05.0183 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO APELADO: GEUZA RITA ANDRADE ROCHA Advogado(s):ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inobservância, por parte do ente municipal, da proporcionalidade estabelecida pela Lei nº 11.738/2008 quanto ao tempo despendido para atividades extraclasse. A parte embargante alega contradição e omissão na decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos Embargos de Declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. A contradição que autoriza Embargos de Declaração decorre da existência de proposições inconciliáveis na decisão embargada, não se confundindo com motivação contrária aos interesses da parte embargante. 5. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os argumentos apresentados, incluindo a distribuição da jornada de trabalho do servidor municipal conforme a Lei nº 11.738/2008, inexistindo qualquer vício que justifique a oposição dos Embargos. 6. A rediscussão do mérito da decisão não é admitida por meio dos Embargos de Declaração, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A contradição passível de correção via Embargos de Declaração decorre da existência de proposições inconciliáveis na decisão, não se confundindo com motivação contrária ao interesse da parte embargante. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1950999/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04